Tribunal: TJMT
Processo: 1003836-43.2017.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003836-43.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEOCIR FUZINATO - CPF: 305.012.889-53 (APELADO), BRUNO JIVAGO BUDNY - CPF: 001.051.891-62 (ADVOGADO), PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.841.963/0001-31 (APELANTE), MAISA AUGUSTA VALENTE - CPF: 064.741.721-93 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA - CPF: 014.580.991-99 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), FABIANO FARIA MOURA - CPF: 475.468.911-91 (APELANTE), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – AVANÇO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO “PARE” – COLISÃO COM CAMINHÃO QUE TRANSITAVA NA PREFERENCIAL – CULPA EXCLUSIVA DO
CONDUTOR DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA RÉ – CONFIRMAÇÃO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS – DANO MATERIAL – REPARAÇÃO DEVIDA ÀS DESPESAS EFETIVAMENTE COMPROVADAS E PAGAS PELO AUTOR – COMPROVANTES DE PAGAMENTOS EM NOME DE PESSOAS ESTRANHAS À LIDE – INADMISSIBILIDADE – ART. 18 DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I –

Não é nula a sentença que, embora concisa, revela, de forma satisfatória, as razões de decidir sobre os quais se fundamenta o provimento jurisdicional combatido.

II – Age com imprudência e culpa exclusiva o motorista que avança o sinal “PARE”, sem a devida cautela e
causa prejuízo a terceiros que transitam na via preferencial.
E o empregador ou proprietário do caminhão responde solidária e objetivamente pelo ato culposo do motorista.

III – A
reparação patrimonial ou material é devida em relação às despesas decorrentes do sinistro e, que foram efetivamente comprovadas e pagas pelo requerente, não se admitindo comprovante de pagamento em nome de pessoas estranhas à lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PISSINATI EMPREENDIMENTOS LTDA
e
FABIANO FARIA MOURA,
com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de SINOP, que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência, de n. 1003836-43.2017, ajuizada por
LEOCIR FUZINATO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento do quantum de R$ 21.713,88 (vinte e um mil, setecentos e treze reais e oitenta e oito centavos) a título de indenização por danos materiais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e corrigido pelo INPC a partir da data do desembolso do referido valor.

Ainda, em consideração a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento, pró rata, das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Os apelantes inicialmente suscitam a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que o juízo deixou de enfrentar alguns pontos fáticos apresentados, quais sejam: as imagens do acidente, nas quais demonstram que o veículo do apelado que colidiu com o apelante, quando esse já estava na via; os recibos referentes à reparação por dano material em nome de pessoa estranha a lide, além de inexistir diversos comprovantes de pagamento que também serviram de base de cálculo.

Diz que conforme imagens apresentadas o motorista da caminhonete já estava fazendo a conversão quando o apelado ingressou com seu caminhão na via causando o abalroamento.

Afirma que o motorista do caminhão estava com a visão obstruída, devido ao uso de travesseiro, o que contribuiu para a ocorrência do sinistro. Por esses motivos, alegam que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do apelado.

Aduzem que o apelado não comprovou a relação dos recibos e notas fiscais com os danos decorrentes do acidente, razão pela qual, requerem que a reparação patrimonial seja afastada ou limitada ao efetivamente comprovado.

Posto isso, pugnam pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 190959452.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I)

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

Eminentes pares:

A preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, não merece acolhida.

Com efeito, não se pode confundir fundamentação suscinta com ausência de fundamentação.

No caso, embora concisa, a sentença recorrida não padece de nulidade, na medida em que revela de forma satisfatória, as razões de decidir sobre os quais se fundamenta o provimento jurisdicional combatido, sobretudo porque discorreu sobre todo conjunto probatório existente nos autos, documentos, imagens, etc.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO QUE DECIDIU TODA A CONTROVÉRSIA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. INDICAÇÃO DE FUNDO CEDAE. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. MULTA DE 10%. CABIMENTO. 1. Tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como no caso concreto, não há falar em omissão no acórdão estadual, não se devendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. 2. O Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, sendo dispensável a análise dos dispositivos que pareçam, para a parte, significativos, mas que, para o julgador, senão irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar. 3. A mera indicação de fundo contendo os recursos não corresponde ao efetivo pagamento do débito no cumprimento de sentença, o que atrai a incidência da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1648992 RJ 2020/0009337-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. VALIDADE. 1. Não há violação do art. 535 do CPC/1973 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 2. O Superior Tribunal de Justiça, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende que a fundamentação do ato jurisdicional, ainda que concisa, revela-se apta a cumprir o mandamento constitucional contido no art. 93, IX. 3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, ainda que de forma sucinta, fundamentou a decisão, afastando, de uma só vez, as alegações que o recorrente sustenta não terem sido analisadas. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1340172 RS 2012/0177292-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 25/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2019)

Logo, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO.

Eminentes pares:

Resolvida a preliminar passo a analisar a questão de fundo.

Na hipótese o requerente ajuizou a presente demanda, ação de reparação de danos materiais, morais e lucros cessantes, decorrentes de acidente de trânsito, em desfavor de Pissinati Empreendimentos Ltda e Fabiano Faria Moura, narrando que em 22/12/2015 deslocava pela Rodovia BR 163 sentido Sinop/Sorriso com seu caminhão Scania/R124 e, ao tentar adentrar na rua Colonizador Ênio Pipino, paralela à rodovia, foi abalroado pela caminhonete Hillux, de propriedade do primeiro requerido e conduzida pelo segundo demandado, que trafegava acima dos limites de velocidade permitido para via e sem observar o sinal de placa PARE que sinalizava o local.

Disse que além dos danos materiais referentes ao conserto das partes danificadas, amargou prejuízo de ficar 40 (quarenta) dias com o seu caminhão parado, sobretudo por se tratar de sua única fonte de renda.

Em sua defesa, dentre outras argumentações, os demandados alegaram que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do requerente, que adentrou à via perimetral sem sinalizar e com velocidade acima da permitida para o local.

Depois de impugnada a contestação foi realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foi colhido o depoimento pessoal das partes e a abertura de prazo para apresentação das alegações finais.

Após, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião os apelantes buscam a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Sem razão os apelantes.

É que da análise dos documentos carreados aos autos
, máxime o Boletim de Ocorrência e fotos do local do sinistro, não pairam dúvidas de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do condutor do veículo da empresa apelante, que não utilizou do dever de cautela necessária conforme o caso requer, ao contrário, avançou o sinal de “PARE”, que resultou no acidente noticiado nos autos.

E para que dúvidas não remanesçam, cumpre destacar excerto do Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial:

“Diante de solicitação via COPOM. Esta GUPM deslocou até o local, onde as vítimas (condutor e passageira) da camioneta, o corpo de bombeiro já haviam encaminhados os mesmos para o Hospital Regional. Sendo que os referidos veículos envolvidos encontravam em seus pontos de repousos. De acordo com a versão do condutor do veículo-I “cavalo-trator”, que o mesmo trafegava pela rodovia 163, que ao adentrar na rua paralela a rodovia rua “Ênio Pepino” veio a envolver em acidente com o veículo-II, qual trafegava pela rua Ênio Pepino, sentido Bairro Alto da Glória Centro. Que ambos os veículos apresentaram danos materiais de grande monta nas partes frontais, Sendo os mesmos liberados no local para seus respectivos proprietários.
Diante dos nossos levantamentos do local do acidente, observamos que o condutor do veículo-II deixou de observar a placa de “PARE” invadindo a via preferencial.
Diante do exposto foi confeccionado o presente BAPM e registrado na Del. Pol. Civil para as devidas providências.
(negritei)

A conduta imprudente do motorista da camionete, ao avançar o sinal de placa “PARE” foi causa determinante da colisão. Afinal, o acidente jamais ocorreria se o condutor da ré adotasse
cuidados mínimos
ao realizar a manobra, observando o fluxo da via e a preferência do caminhão que por ela transitava.

Ao assim atuar, o motorista da ré violou os artigos 28, 34 e 44, do CTB,
in verbis
:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 34.
O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 44.
Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência
.
”

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“ACIDENTE DE VEÍCULO – Reparação de dano – Atropelamento de ciclista por caminhão – Manobra imprudente – Prova testemunhal – Culpa comprovada – Responsabilidade configurada –
Inteligência do artigo 22 e do §2o do artigo 29, ambos do Código de Trânsito Brasileiro – Dever de cuidado não observado pelo condutor
– Cerceamento de defesa inocorrente – Dano moral – Presentes os requisitos – Fixação adequada – Sentença mantida. Denunciação da lide – Seguradora – Responsabilidade restrita aos termos do contrato de seguro – Lide secundária corretamente julgada procedente. Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Novo Código de Processo Civil. Recurso não provido.

(TJSP; Apelação Cível 1025793-83.2016.8.26.0576; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2019; Data de Registro: 18/02/2019)”

Reconhecido o ato ilícito e a culpa do motorista do caminhão, que atuou de forma negligente, a responsabilidade objetiva da empresa proprietária do caminhão decorre do art. 932, III do CC:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele

Além disso, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o proprietário do automóvel responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do motorista. Veja-se:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DEMONSTRADA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO DA VIOLAÇÃO. SÚMULA 284/STF. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A alegação de ofensa a dispositivos legais, sem a particularização da violação pelo aresto recorrido, implica deficiência de fundamentação, conforme pacífico entendimento desta Corte Superior, fazendo incidir a Súmula 284/STF.
2. "A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor" (AgInt no REsp 1.301.184/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe de 27/06/2016).
3. A admissibilidade do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige, para a correta demonstração da divergência jurisprudencial, o cotejo analítico dos julgados confrontados, expondo-se as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos, a fim de demonstrar a similitude fática entre o acórdão impugnado e o paradigma, bem como a existência de soluções jurídicas díspares, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ, o que não ocorreu no caso. 4. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp n. 2.072.783/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 2/9/2022.)

No que concerne à reparação patrimonial ou material, é mais que consabido que ela é devida em relação às despesas decorrentes do sinistro e, que foram efetivamente comprovadas e pagas pelo requerente, haja vista a vedação imposta pelo art. 18, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. “

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DA ESPOSA DO AUTOR – CIRCULAÇÃO DE CAMINHÃO EM LOCAL PROIBIDO – MOTORISTA QUE NÃO DISPENSOU A ATENÇÃO E OS CUIDADOS NECESSÁRIOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA – VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO –
DANO MATERIAL – DESPESA FUNERÁRIA EM NOME DE TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE
– PENSÃO INDEVIDA – IDADE DA FALECIDA QUE ULTRAPASSA A EXPECTATIVA DE VIDA DO BRASILEIRO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA CONFIGURADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Não é devido o ressarcimento da despesa funerária, pois o recibo está em nome de terceiro, estranho a lide
, nem mesmo pensão vitalícia, uma vez que na data do óbito a “de cujus” contava com idade superior a média da expectativa de vida do Brasileiro. (N.U 1003012-23.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

Logo, a pretensão recursal merece parcial acolhida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, determinar que a reparação patrimonial se dê somente em relação às despesas decorrentes do acidente de trânsito, efetivamente comprovadas e pagas pelo requerente ora apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024